Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-90.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000726-90.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: VALDECI SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO, MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR RESTRIÇÃO À EFETIVAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças remuneratórias relativas ao Piso Nacional do Magistério, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. A autora também havia pleiteado indenização por danos morais, indeferida na sentença, cuja parte transitou em julgado por ausência de impugnação recursal. O recurso da municipalidade visa à reforma da condenação ao pagamento das diferenças salariais, sob o argumento de existência de causa impeditiva — limitação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as limitações orçamentárias da Administração Pública podem obstar o cumprimento do Piso Nacional do Magistério; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas, diante da ausência de prova de quitação por parte do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ entende que as limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõem a direitos subjetivos dos servidores, especialmente quando fundados em decisão judicial transitada ou em legislação de eficácia plena.

A decisão do STF na ADI 4.167 reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, consolidando o direito dos profissionais da educação ao recebimento do Piso Nacional do Magistério.

A municipalidade não comprovou o pagamento das verbas pleiteadas, o que autoriza a procedência da ação de cobrança.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, nos termos do art. 82 do CPC.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a apelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Limitações orçamentárias não podem ser opostas para afastar o pagamento do Piso Nacional do Magistério, por se tratar de direito subjetivo do servidor.

É cabível a condenação da Administração Pública ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da não observância do piso salarial nacional, quando não demonstrado o adimplemento.

A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é permitida, conforme previsão expressa no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008; CPC, arts. 82, 85, § 11º, e 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp nº 1.517.625/AL, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.10.2019, DJe 09.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000726-90.2023.8.05.0105
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IPIAU

e como apelado
VALDECI SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de inadmissibilidade e
conhecer do recurso para negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .